Tribunal: TJMT
Processo: 1028821-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028821-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANO FERNANDES SANTOS - CPF: 872.229.811-87 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ABDALLA - CPF: 039.660.241-01 (APELANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL E NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):
GABRIEL SANTOS ABDALLA
.

APELANTE(S)/APELADO(S):
JULIANO FERNANDES SANTOS.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 8.213,66 por danos materiais decorrentes da inadimplência de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial. O recurso adesivo de visava a majoração da indenização e a manutenção da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão envolve a análise da legitimidade da condenação por danos materiais, a revogação da justiça gratuita e a verificação do preparo recursal no recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença deve ser parcialmente reformada, uma vez que o valor da indenização por danos materiais não foi integralmente comprovado, sendo necessária à sua redução para R$ 3.674,54.

4.

Revoga-se a justiça gratuita concedida ao autor, pois os documentos comprovam que ele possui condições financeiras para arcar com os custos do processo, em conformidade com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

5.

O recurso adesivo não deve ser conhecido por deserção, pois a parte recorrente não recolheu o preparo recursal, conforme art. 1.007 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de Gabriel Santos Abdalla parcialmente provido. Recurso adesivo de Juliano Fernandes Santos não conhecido por deserção.

Tese de julgamento: "Em caso de inadimplência contratual, o valor dos danos materiais deve ser reduzido quando não integralmente comprovado, e a justiça gratuita deve ser revogada quando não comprovada a incapacidade financeira."

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Processo Civil, art. 373, I (ônus da prova).

·

Constituição Federal, art. 5o, LXXIV (justiça gratuita).

·

Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o (deserção).

·

Código de Processo Civil, art. 85, § 2o (honorários sucumbenciais).

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-MT, N.U 1006205-36.2023.8.11.0003, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024, pub. 17/06/2024.

·

TJ-MT, N.U 0015273-68.2016.8.11.0004, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22/09/2021, pub. 24/09/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte apelante ao pagamento no importe de R$ 8.213,66 (oito mil, duzentos e treze reais e sessenta e seis centavos) a título de danos materiais, decorrente da suposta inadimplência do contrato de compra e venda de estabelecimento comercial pela parte apelante GABRIEL SANTOS ABDALLA.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante GABRIEL SANTOS ABDALLA.

1.1. Do afastamento da indenização por dano material.

1.2. Da necessária revogação da justiça gratuita deferida em favor do autor da demanda JULIANO FERNANDES SANTOS.

1.3. Da necessária redistribuição do ônus sucumbencial.

2. Das razões do recurso adesivo da parte apelante JULIANO FERNANDES SANTOS.

2.1. Da obrigação contratual pactuada entre as partes.

2.2. Da regularidade da multa.

2.3. Da ocorrência de dano moral.

2.4. Do prequestionamento.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 214162732), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
GABRIEL SANTOS ABDALLA
.

APELANTE(S)/APELADO(S):
JULIANO FERNANDES SANTOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o recurso de GABRIEL SANTOS ABDALLA comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte apelante ao pagamento no importe de R$ 8.213,66 (oito mil, duzentos e treze reais e sessenta e seis centavos) a título de danos materiais, decorrente da suposta inadimplência contratual da parte apelante.

Rememoro que a presente demanda advém do suposto inadimplemento contratual incorrido pela parte GABRIEL SANTOS ABDALLA, isto porque, ao adquirir a empresa “Boi Que Ri Burger”, não adimpliu com as parcelas do acordo. Desse modo, a parte JULIANO FERNANDES SANTOS ajuizou a presente demanda requerendo tais valores, atribuindo valor da causa na ordem de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

VOTO-PRELIMINAR

1.

Preliminar arguida em contrarrazões pela parte JULIANO FERNANDES SANTOS.

1.1.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2. Das razões recursais da parte apelante GABRIEL SANTOS ABDALLA.

2.1. Do afastamento da indenização por dano material.

Aduz o apelante que o autor, ora apelado “
se limitou a juntar orçamentos particulares para reparação de alguns bens, não de todos
.”. Asseverando que “
esse fato, por si só, já enseja a revisão da indenização por danos materiais para reduzi-la em R$ 1.166,00
”.

Pois bem, em detida análise dos autos, verifica-se a tese arguida pela parte, merece parcial acolhimento. Isto porque, embora a parte JULIANO FERNANDES SANTOS, tenha juntado aos autos orçamentos de supostas despesas com ar-condicionado, materiais de informática, eletrodomésticos, chaves, entre outros, todavia, tais orçamentos não indicam que os supostos prejuízos tenham ligação direta com os insumos da empresa “Boi Que Ri Burger”.

Ônus do qual não se desincumbiu o autor JULIANO FERNANDES SANTOS, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Ademais, pontuo que restou comprovado a inadimplência da parte apelante GABRIEL SANTOS ABDALLA com relação as faturas de energia elétrica (ID. 214159544), os quais foram adimplidos pelo apelado JULIANO FERNANDES SANTOS, conforme confissão de dívida em ID. 214159534.

Desse modo, em face da comprovação parcial dos danos materiais, entendo que deve ser reformada a sentença para reduzir “quantum” indenizatório a título de danos materiais para a importância que foi efetivamente comprovada,
in casu
, R$ 3.674,54 (três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

2.2. Da necessária revogação da justiça gratuita deferida em favor do autor da demanda JULIANO FERNANDES SANTOS.

Sustenta a parte apelante que o apelado
JULIANO FERNANDES SANTOS não faz jus ao benefício de justiça gratuita, eis que, o apelado possui três empresas (ID. 214162673; ID. 214162674; ID. 214162675), bem como, realiza volumosas transações bancárias, portanto, descaracterizaria a hipossuficiência financeira.

Pois bem, pontuo que no mesmo sentido do juízo de admissibilidade realizado por este relator, conforme o tópico 3.1, entendo que merece ser acolhido o pleito recursal, isto porque, não se verifica nos autos a existência de elementos caracterizadores para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Logo, ausente a comprovação da incapacidade financeira do autor JULIANO FERNANDES SANTOS para suportar os custos da demanda, a reforma da decisão que concedeu o benefício é medida que se impõe.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREÇÃO PERIGOSA – VÍTIMA QUE BUSCOU SOCORRO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA – DEVER DE INDENIZAR AS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES CORRESPONDENTES – GASTOS COMPROVADOS – DANOS MORAIS EVIDENTES – DANO ESTÉTICO PRESENTE – REDUÇÃO DO QUANTUM – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser revogado o benefício da assistência judiciária gratuita quando ausentes os requisitos, visto que tal benesse é para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal.

Deve-se manter a condenação por dano material se as despesas médicas e hospitalares se encontram acostadas aos autos; o simples fato de a vítima ter buscado socorro em rede privada de saúde, não retira a responsabilidade civil em arcar com os custos advindos do dano causado a outrem, decorrentes do ato ilícito praticado – direção perigosa/utilização de celular ao volante.

Dano moral fixado em R$15.000,00 se mostra razoável e proporcional ao prejuízo experimentado, visto que a autora notadamente sofreu grande abalo psíquico, que ultrapassa a esfera patrimonial.

Apesar das cicatrizes deixadas pelo acidente, o quantum fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano estético se afigura elevado, merecendo redução para o importe R$10.000,00 (dez mil reais).

(N.U 1006205-36.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

Revogada a gratuidade com fundamento na inobservância dos requisitos exigidos, e não por causa superveniente, os efeitos do indeferimento devem ser retroativos, motivo pelo qual, acolho o presente pleito recursal.

3. Das razões do recurso adesivo da parte apelante JULIANO FERNANDES SANTOS.

3.1. Da prejudicial de conhecimento recursal.

Compulsando os autos, verifico que a parte apelante, JULIANO FERNANDES SANTOS, interpôs recurso adesivo sem o recolhimento do preparo recursal. Realizada a admissibilidade do recurso por este relator, foi oportunizado à parte que comprovasse sua condição de hipossuficiência financeira; todavia, os documentos carreados aos autos foram insuficientes para comprovar o estado de miserabilidade do autor. Assim, indeferido o pedido de justiça gratuita do apelante, foi-lhe concedido prazo para o recolhimento do preparo, conforme despacho exarado no ID 228556191; contudo, manteve-se inerte.

Desse modo, entendo que não deve ser conhecido o recurso da parte apelante, face a ocorrência da deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO – INTIMAÇÃO DA PARTE (AGRAVANTE) – ARTIGO 1007, §4o, DO CPC/15 – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O PREPARO E QUE NÃO PODE OBSTACULIZAR O CONHECIMENTO DO APELO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao artigo 1.007, §4o, do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.

No caso, se restou comprovado que a agravante/apelante foi devidamente intimada do despacho que determinou sua intimação para providenciar o pagamento do preparo do recurso de apelação e, não obstante isso, quedou-se inerte, não há falar-se em reforma da decisão que decretou a deserção do recurso de apelação.

Da mesma forma, descabe falar-se em ofensa ou observância aos princípios da inafastabilidade do poder judiciário ou primazia do julgamento do mérito, uma vez que, sendo o preparo um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos, caso não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, ou seja, causa de não conhecimento do recurso.-

(N.U 0015273-68.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021). (grifo nosso).

Por tais razões, não conheço do presente Recurso Adesivo em face de sua deserção.

Conclusão

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso de JULIANO FERNANDES SANTOS face a sua deserção e conheço do recurso do GABRIEL SANTOS ABDALLA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim afastar o benefício de justiça gratuita concedido em favor do autor da demanda, bem como, para reduzir o valor indenizatório a título de danos materiais para o importe de
R$ 3.674,54 (três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos),
mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, eis que, foi arbitrada no limite legal estabelecido pelo art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Ademais, considerando o deferimento parcial de apenas um dos cinco pedidos iniciais do autor, redistribuo proporcionalmente os honorários sucumbenciais, conforme art. 86 do CPC, no seguinte sentido, condeno o autor JULIANO FERNANDES SANTOS no importe 90% (noventa por cento) e em 10% (dez por cento) a parte GABRIEL SANTOS ABDALLA do que foi arbitrado a título de honorários sucumbenciais pelo juízo
a quo
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024